Tribunal: TJBA
Processo: 8045647-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045647-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA SANTOS SANT ANNA

Advogado(s)
:
DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA

AGRAVADO: SONY SILVA DE MATTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISANGELA BORGES ARAUJO, AUGUSTO DE OLIVEIRA NEGRAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL E REEXAME DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. DECISÃO EMBARGADA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por Raimunda Maria Santos Sant’Anna e por Sony Silva de Mattos e outros contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela primeira embargante. Na origem, discutia-se a legalidade da realização de leilão judicial para satisfação de saldo remanescente considerado ínfimo pela devedora, no curso de execução de título judicial. A decisão colegiada determinou a suspensão da hasta pública, com prosseguimento da execução pelo meio menos gravoso ao devedor, bem como a análise do pedido de substituição da penhora pelo juízo de primeiro grau. Raimunda Maria sustentou omissão do acórdão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de realização de perícia contábil, considerando haver divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. Os demais embargantes alegaram omissão e obscuridade na decisão, por esta desconsiderar que o pedido de substituição da penhora já havia sido rejeitado na origem por inaptidão do bem ofertado, além de questionarem o reconhecimento do adimplemento substancial da obrigação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se nos presentes embargos se o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de analisar, de forma expressa, o pedido de perícia contábil formulado por Raimunda Maria e ao determinar a reavaliação do pedido de substituição da penhora, anteriormente indeferido, bem como se há vícios na fundamentação relativa ao reconhecimento do adimplemento substancial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo como meio de rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou com clareza os fundamentos principais do recurso de agravo, concluindo pela existência de adimplemento substancial da obrigação, diante da ínfima quantia remanescente em relação ao valor original da dívida e ao bem penhorado, o qual foi avaliado em montante substancialmente superior.

5. Quanto ao pedido de perícia contábil, a decisão colegiada reconheceu que os valores foram ajustados em cumprimento de sentença, com anuência formal da embargante, afastando a necessidade, naquele momento, de produção de prova técnica, que poderá ser apreciada no juízo de origem conforme conveniência e necessidade probatória.

6. O acórdão também não incorreu em omissão ao determinar a reanálise do pedido de substituição da penhora. Ainda que a pretensão tenha sido anteriormente indeferida, a mudança no panorama processual — com o reconhecimento do adimplemento substancial e a determinação do prosseguimento da execução por meio menos oneroso — justifica a revisão da questão pelo juízo de primeiro grau.

7. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e coesa, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise do quantum devido ou da aptidão do bem ofertado.

8. As alegações contidas nos embargos revelam, em verdade, inconformismo com o conteúdo do julgado, constituindo tentativa de rediscutir matéria já decidida, em descompasso com os limites objetivos da via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre pedido de perícia contábil, quando o julgado traz fundamentos suficientes à solução da controvérsia e reconhece a possibilidade de análise da prova pelo juízo de origem. 2. A reavaliação de pedido de substituição da penhora pode ser determinada em decorrência de alteração no panorama processual. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)